Tribunal: STF
Processo: RHC 241658
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 888.639, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. No caso, a periculosidade dos acusados, evidenciada pelas suas reiterações delitivas, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que os recorrentes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2º, III, do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Ainda irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade dos pacientes.



    Informa que são “três pacientes: todos primários. Jovens de 20, 21 e 23 anos, residentes da periferia da zona norte da cidade de São Paulo. Processados por estarem na posse de um Fiat Palio/1998 produto de furto e cuja placa estaria adulterada. Crimes sem grave ameaça ou violência: receptação e adulteração de sinal identificador de veículo” e que estão “presos preventivamente há mais de 5 (cinco) meses”. Alega que “inexiste periculosidade nos Pacientes. São todos primários — sem nenhuma condenação criminal, nem mesmo pendente de trânsito em julgado —, acusados por crimes sem grave ameaça ou violência, com trabalho lícito e comprovado, residência fixa e família constituída”. Argumenta que “os ‘antecedentes’ mencionados no v. acórdão não justificam a necessidade das prisões preventivas e tampouco comprovam o elevado risco à ordem pública que não poderia ser acautelado por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão”. Destaca, quanto aos recorrentes, que “a ‘periculosidade’ de mateus é um processo, de 2018 — de mais de 5 (cinco) anos atrás, portanto —, de crime sem grave ameaça ou violência, no qual foram cumpridas todas as condições impostas e a punibilidade do Paciente foi extinta. Não há nada além disso”. Ressalta que “depois de atingida a maioridade, michael apenas se deparou com a justiça criminal uma única vez: foi conduzido à Delegacia e processado pela apreensão de 1,8 grama de maconha, que resultou em uma transação penal no valor de R$100,00 (cem reais)”, e “quando tinha 14 (catorze) anos, ítalo respondeu a um ato infracional por crime sem grave ameaça ou violência. Como destacado pelo v. acórdão, foi-lhe aplicada a remissão prevista pelo art. 126 do ECA”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, com amparo em farto e pacífico entendimento desta eg. Corte Suprema, requer-se, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido para revogar a prisão preventiva dos Pacientes ou substituí-las por uma ou mais das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, conforme Vossas Excelências entendam necessário e suficiente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus, sustentando a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Aduz que são adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Como consta na decisão agravada, a periculosidade dos acusados, evidenciada pelas suas reiterações delitivas, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 



    Ítalo Ingris Santos da Silva responde a processo pela prática do crime de receptação e usufruía do benefício da suspensão condicional do processo quando praticou o delito em mesa, ademais tem passagem pela prática de ato infracional equiparado ao crime de receptação, sendo beneficiado com remissão. 



    O paciente Mateus dos Santos Souza já respondeu a processo pela prática do crime de receptação e foi beneficiado com a suspensão condicional do processo. 



    Quanto à Michael Vinicius dos Santos Sena, o paciente possui antecedentes pela prática de atos infracionais equiparados à receptação e tráfico de entorpecentes.



    A propósito: justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023). 



    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...]”



     



    In casu, o Tribunal a quo apontou que “a periculosidade dos acusados, evidenciada pelas suas reiterações delitivas, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública”, sendo certo que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nessa linha:  



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.660-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente